Tribunal: TCU
Processo: 027.182/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9729/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir, por duplicidade, os atos de concessão de pensão civil 65051/2019, 65080/2019 (Cicero Florentino de Souza) e 109242/2021 (Renato Borelli de Toledo Barros); b) considerar legais, para fins de registro, os atos 91191/2022 (Cicero Florentino de Souza) e 94412/2022 (Renato Borelli de Toledo Barros). 1. Processo TC- Processo 027.182/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Douglas Salomão de Souza (XXX.941.474-XX); Ilene Gonçalves de Oliveira Souza (XXX.051.354-XX); Ilene Gonçalves de Oliveira Souza (XXX.051.354-XX); Katia Rios Borelli (XXX.529.467-XX); Katia Rios Borelli (XXX.529.467-XX); Maria Raimunda de Souza (XXX.812.544-XX); Maria Raimunda de Souza (XXX.812.544-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.